Tribunal: TJPA
Processo: 0019029-92.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019029-92.2017.8.14.0028

APELANTE: ELIZETE PEREIRA DA SILVA, JONAS PORTO DA SILVA

APELADO: XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0019029-92.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA (VARA AGRÁRIA DA 3ª REGIÃO)

APELANTES: JONAS PORTO DA SILVA E ELIZETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: SAMUEL AVELINO ALVARENGA – OAB/PA 19.414-A E FERNANDO SILVA PACHECO – OAB~/PA 19.408

APELADO:

XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

CRISTIANO AMARO RODRIGUES – OAB/MG 84.933 E MARCOS EDMAR R. ALVARES DA SILVA – OAB/MG 110.856

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA À PASSAGEM DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE PRIMEIRO EM COMPROVAR O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. IMPOSIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 373, I, DO CPC. MATÉRIA DILATÓRIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0019029-92.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( VARA AGRÁRIA DA 3ª REGIÃO)

APELANTES: JONAS PORTO DA SILVA E ELIZETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: SAMUEL AVELINO ALVARENGA – OAB/PA 19.414-A E FERNANDO SILVA PACHECO – OAB~/PA 19.408

APELADO:

XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

CRISTIANO AMARO RODRIGUES – OAB/MG 84.933 E MARCOS EDMAR R. ALVARES DA SILVA – OAB/MG 110.856

.RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JONAS PORTO DA SILVA E ELIZETE PEREIRA DA SILVA
interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Agrária da 3ª Região - Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID 14659782, páginas 1-5).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-vício de vontade, não compreensão do negócio jurídico e uso do poder econômico pela Apelada a fim de ludibriá-los a conseguir o acordo;

-necessidade de justa indenização, inclusive da servidão administrativa e

- necessidade de ampla perícia para definir o valor indenizatório.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID14659783,páginas 1-14).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 14659787, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0019029-92.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA (VARA AGRÁRIA DA 3ª REGIÃO)

APELANTES: JONAS PORTO DA SILVA E ELIZETE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: SAMUEL AVELINO ALVARENGA – OAB/PA 19.414-A E FERNANDO SILVA PACHECO – OAB~/PA 19.408

APELADO:

XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS:

CRISTIANO AMARO RODRIGUES – OAB/MG 84.933 E MARCOS EDMAR R. ALVARES DA SILVA – OAB/MG 110.856

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O propósito recursal se assenta na necessidade de complementar o valor indenizatório pela servidão administrativa à passagem da rede de transmissão de energia elétrica ante o acordo subscrito estar maculado por vício de consentimento.

Pois bem.

O acordo está localizado no PJe ID 14659722 - Pág. 13 e PJe ID 14659723 – Páginas 1-4 com os seguintes destaques:

-descrição do objeto e espaço de ocupação;

-valor indenizatório

da servidão: R$ 14.000,00, neste compreendendo perdas e danos e lucros cessantes e

-aceitabilidade de seus termos, dentre tais

a declaração expressa de “nada mais terem a exigir da OUTORGADA, dando-lhe a mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação de todos os valores pagos a título do disposto no presente contrato , considerando-se quitados e satisfeitos para

todos os fins de direito.” ( PJe ID
14659723 - Pág. 3).

Então, para que a complementação do importe indenizatório impusesse sua presença, era preciso que
JONAS PORTO DA SILVA E ELIZETE PEREIRA DA SILVA
comprovassem

a existência do vício de consentimento dada a imposição legal do artigo 373, I, do CPC, que inocorreu no caso concreto.

Não houve interesse dos Apelantes confeccionarem o meio de prova oral ante a ausência injustificada na instrução e julgamento conforme Pje ID 14659770 - Pág. 1, cuja indiferença ao encargo probatório desmoraliza a pretensão em si.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADO. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I –

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de restituir a quantia que teria sido descontada dos proventos da autora/recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última afirma que foi contratado, mediante vício de consentimento.

II
–
Os vícios do consentimento podem ensejar a nulidade/anulação do negócio jurídico. Mas, para tanto, incumbe à parte autora o ônus processual de comprovar o alegado vício de consentimento sofrido (erro), conforme disposto no art. 373, I do CPC/15, inclusive, nos casos em que se aplica o regramento do CDC, pois, mesmo na seara consumerista, não se pode imputar à parte adversa a demonstração de prova negativa.

III -
A quantia decorrente do empréstimo em questão foi sacado pela apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito.

IV – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002300-53.2016.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2019 ) O destaque é meu.

À comprovação dos vícios de consentimento,

dos Apelantes era exigido a necessária comprovação do tema na audiência de instrução e julgamento onde seriam coletados os

meios de prova orais. Porém, fácil perceber a demonstração de indiferença a importância da fase processual quando decidiram por estar ausentes.

Sem maiores digressões, o a
cordo feito, anuído e quitado não propicia

ensejo a nenhuma

complementação ante a ausência do vício

apresentado.

Por todo o exposto,

conheço do Recurso de Apelação Cível e nego

provimento para

manter a sentença combatida irretocável, segundo fundamentos acima delineados.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024